Tribunal: TJES
Processo: 5020258-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020258-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (2)
RECORRIDO: ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020258-35.2024.8.08.0024

RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A., QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DANOS MORAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por concessionária de gás e empresas de infraestrutura contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais

.

A consumidora alega interrupção injustificada do fornecimento de gás em sua residência durante quatro dias

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i)

se houve julgamento
extra petita
ou nulidade pela inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo passivo de ofício

; (ii)

se há ilegitimidade passiva das recorrentes

; (iii)

se a interrupção do serviço configura falha na prestação e dano moral indenizável

.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de julgamento
extra petita
: as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, apresentaram defesa conjunta (afastando cerceamento de defesa) e a solidariedade autoriza a formação do litisconsórcio para garantir a eficácia da tutela

.

Legitimidade passiva e solidariedade: a concessionária e as empresas de infraestrutura integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos do art.

7º, parágrafo único, do CDC

.

Falha no serviço: a interrupção de serviço público essencial por quatro dias é fato incontroverso e caracteriza fortuito interno (risco da atividade), não configurando culpa exclusiva de terceiro

.

Danos morais: a privação de gás canalizado ultrapassa o mero aborrecimento, gerando desgaste emocional e transtorno extraordinário à rotina.

O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, em consonância com os precedentes da Turma Recursal

.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

.

Tese de julgamento:
1) A interrupção prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de gás, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.
2) Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico que atuam na cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 14, § 1º;

Lei nº 9.099/1995, arts.

46 e 55

.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciados nº 11 e nº 32

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Relatório

As partes requeridas/recorrentes COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A., QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO, que assim decidiu: “
ulgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, e, em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS, QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA e QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A. a pagar a parte Requerente uma indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta sentença.
”

Em sede recursal (ID 1579837
6
), a recorrente
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS
alega preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e no mérito, culpa exclusiva de terceiro, ausência da ato ilícito e do dever de indenizar, pelo que requer a reforma da sentença pugnando pela improcedência dos pedidos.

As requeridas
QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA e QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A., em sede recursal (ID 15798380), alegaram nulidade da sentença pela inclusão de ofício da requerida QUEST, ilegitimidade passiva, e no mérito, culpa exclusiva de terceiro, ausência de ato ilícito e responsabilidade pela indenização dos danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado - ID 15798390.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, a parte recorrente sustenta que houve julgamento extra petita, em razão da inclusão da empresa Quest Telecomunicações do Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, sem pedido expresso da parte autora, violando os limites subjetivos da lide e o princípio da inércia da jurisdição.

Todavia, a análise detida dos autos demonstra que a Quest Telecomunicações do Brasil Ltda. e a QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura S.A. pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme documentação acostada nos autos, que evidencia a QMC como sócia da Quest. Ademais, ambas apresentaram defesa conjunta, o que afasta a alegação de surpresa processual ou cerceamento do direito ao contraditório.

Importa ainda destacar que o princípio da inércia da jurisdição não impede que o juiz, diante da conjuntura probatória e da defesa apresentada, promova a inclusão de litisconsorte necessário para a adequada solução da lide, especialmente quando há indicação inequívoca da participação do referido ente na cadeia de responsabilidade.

No mesmo sentido, a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes merece ser afastada, uma vez que restou demonstrado nos autos que a ES GÀS é a concessionária de distribuição de gás do Espírito Santo, e as demais empresas requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme já tratado acima. Tal circunstância evidencia a existência de relação jurídica adequada entre as recorrentes e o objeto da demanda, configurando responsabilidade solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização conjunta dos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento. Dessa forma, todas empresas requeridas/recorrentes devem figurar no polo passivo como parte legítima, não havendo que se falar em ausência de legitimidade passiva para responder pelos pedidos formulados na inicial.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente em seu artigo 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que, direta ou indiretamente, integram a cadeia de consumo e concorrem para o defeito ou falha do serviço prestado. Dessa forma, a inclusão da empresa Quest no polo passivo da demanda se justifica pela necessidade de assegurar a adequada prestação jurisdicional e a tutela integral do direito do consumidor.

No mais, compulsando os autos, entendo que a sentença ora guerreada não merece reparos.

A
solução da controvérsia, como bem salientou o juízo
a quo
, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Como é cediço, a concessionária de energia elétrica ES GÁS se enquadra como fornecedora de serviços e, portanto, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, art. 37, § 6°, da CF.

Nesse diapasão, o artigo 14, §1º, da lei 8078/90, considera serviço defeituoso aquele que não fornece segurança ao consumidor considerando o resultado e os riscos esperados:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...) II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;”

Dito isso, não vislumbro culpa exclusiva de terceiro a ser reconhecida, por se tratar de fortuito interno, fato previsível e inerente às atividades das requeridas, de modo que a conduta das recorrentes/requeridas consistente na interrupção dos serviços de gás é considerada ato ilícito, uma vez que se trata de serviço público essencial e deve ser prestado adequadamente.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que resta incontroverso nos autos que a interrupção do fornecimento de gás ocorreu entre os dias 07/04/2024 e 10/04/2024, período em que a autora ficou privada do serviço essencial em sua residência, fato admitido pelas rés em suas contestações.

No que tange aos danos morais, entendo configurado o abalo, diante da essencialidade do serviço de fornecimento de gás canalizado e da privação do consumo, ocasionando transtornos à rotina da autora, além do desgaste emocional decorrente da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada entende que a interrupção prolongada de serviços essenciais, como gás, energia elétrica, água e telefone, pode ensejar reparação por danos morais quando ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, situação presente no caso em tela.

Quanto à fixação dos danos morais, tem-se que a indenização deve balizar-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, entretanto, sem deixar de punir o causador do dano. Neste caso, assemelha-se razoável a quantia de R$ 3.000,00, considerando os critérios mencionados e levando em consideração as quantias fixadas por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
interpostos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)